Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-85.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Isenção de IPVA na aquisição de veículo automotor destinado ao transporte de pessoa com deficiência, que será conduzido por terceiros – Possibilidade – Precedentes – Sentença que julgou procedente o pedido – Manutenção – Remessa Necessária não acolhida.